Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-24.2021.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000678-24.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO SOUZA RODRIGUES - CPF: 054.092.401-62 (APELANTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS - CPF: 063.296.711-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (ASSISTENTE), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (ASSISTENTE), CESAR DE SOUZA - CPF: 621.825.101-25 (ASSISTENTE), BRUNO PEREIRA RIBEIRO - CPF: 014.458.011-08 (VÍTIMA), CRISTIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.301.021-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS – RECURSOS DEFENSIVOS – 1.
ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA E AUTORIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS – CONFISSÃO E DELAÇÃO DE UM DOS RÉUS – HARMONIA COM DEMAIS PROVAS – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – UM DOS RÉUS - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS – PROVA IDÔNEA - 3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – OUTRO RÉU - PARCIAL PROCEDÊNCIA – 3.1 – CONCURSO DE AGENTES –
PROVAS SUFICIENTES
– 3.2.
ESCALADA –
MANUTENÇÃO –
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS –
3.3. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AFASTAMENTO – PROVA TÉCNICA EM QUE SE CONSIGNA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ENTRADA FORÇADA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA – 3.4. EMPREGO DE CHAVE FALSA – EXCLUSÃO –
IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – 3.5. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS,
DE OFÍCIO
, EM FAVOR DO CORRÉU – 4. ATUAÇÃO
EX OFFICIO
– AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO DE 1/6 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE UM DOS RÉUS – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – UM
DOS RECURSOS DESPROVIDO EM SINTONIA COM A PGJ – OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM
O PARECER MINISTERIAL.

1. São suficientes para a condenação e, portanto, aptas a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos dois delitos de Furto qualificado atribuídos aos apelantes, a delação extrajudicial de corréu, aliada à confissão judicial e às declarações de policiais militares afirmando em ambas as fases da persecução penal que surpreenderam os apelantes na posse dos objetos subtraídos;

2. Outrossim,
“(...) Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, inviável se mostra a desclassificação para o crime de receptação culposa.
(...)” (N.U 1003551-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021);

3.1. Comprovada a pluralidade de agentes no evento criminoso, por meio de delação extrajudicial de um dos réus e declarações judicializadas das testemunhas, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas;

3.2.
Comprovado inequivocamente o emprego de escalada por meio da
confissão
judicial do réu, associada à imagem fotográfica anexada aos autos pelos investigadores, inviável sua exclusão, ainda que ausente o respectivo laudo pericial;

3.3. Se na prova técnica os investigadores de polícia constataram a inexistência de rompimento de obstáculo, imperiosa a mitigação da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP;

3.4. Afasta-se a qualificadora do emprego de chave falsa se não realizado o exame pericial para constatá-lo, pois,
“(...) nos casos de furto qualificado pelo emprego de chave falsa em que há vestígios é imprescindível a elaboração de laudo pericial para a comprovação da mencionada qualificadora, salvo se desaparecidos os vestígios. (...)”
(AgRg no HC 627.886/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021);

3.5.
Se o corréu se encontra em idêntica situação fático-processual daquele que pleiteou o afastamento das qualificadoras, o
decisum
deve lhe ser estendido de ofício, com fulcro no art. 580 do CPP;

4. Constatando-se que o Juízo
a quo
aumentou a pena de um dos réus na terceira fase, em 1/6, sem, contudo, apontar a majorante que o levou a tal acréscimo, ou qualquer outra fundamentação, é imperioso que de ofício, se afaste o indigitado recrudescimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Leandro Souza Rodrigues
e
Vanderlei Rezende dos Anjos
,
contra a sentença anexada sob Id. 111641688, pela qual foram condenados como autores dos crimes de
Furto qualificado
pelo
rompimento de obstáculo
,
escalada
e
concurso
de pessoas (art. 155, § 4º, I, II e IV, CP – vítima
Bruno
) e
Furto qualificado
pelo emprego de
chave falsa
e
concurso
de pessoas (art. 155, § 4º, III e IV, CP – vítima
Cristiano
). Enquanto
Leandro
foi apenado com
7 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
,
e
pagamento de
28 dias-multa
, à
Vanderlei
foi imposta a reprimenda de
6 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
26 dias-multa
.

Em suas razões, ambos os réus pleitearam a
absolvição
por insuficiência de prova; se vencido nessa tese,
Leandro
almejou a
desclassificação
da conduta para
Receptação culposa
e
Vanderlei
, o
afastamento das qualificadoras
do delito (Ids. 111641716 e 111641722).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

dos apelos (Id. 111641726);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 115937459):

“Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Recurso de Leandro Souza Rodrigues – 1.1. Das provas de autoria – Requer absolvição – Insuficiência probatória – Improcedência – Provas suficientes de autoria delitiva – 1.2. Da desclassificação para artigo 180, §3°, CP – Inviabilidade – Fato que não se subsume ao crime de receptação culposa – 2. Recurso de Vanderlei Rezende dos Anjos – 2.1. Das provas de autoria – Requer absolvição – Insuficiência probatória – Improcedência – Provas suficientes de autoria delitiva – 2.2. Das qualificadoras – Ausência de provas – Improcedência – Provas suficientes da ocorrência das qualificadoras – Pelo desprovimento dos recursos”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 15.7.2021, provavelmente durante o período vespertino, na Av. Sete de Setembro, nº 197, Centro, Lambari D’Oeste/MT.,
Leandro Souza Rodrigues
e
Vanderlei Rezende dos Anjos
,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraíram duas bolsas contendo diversas peças de roupas e perfumes, seis garrafas de cerveja, óculos de sol, outros cinco perfumes, duas máscaras de olho, óculos de grau, além de outras peças de roupa e calçados, tudo pertencente à vítima
Bruno Pereira Ribeiro
(
1º fato
).

Além disso, na Avenida Boa Vista, Centro, Lambari D’Oeste/MT, possivelmente após o primeiro fato,
Leandro
e
Vanderlei
, com emprego de chave falsa, subtraíram uma motocicleta Honda Cg 150 Sport, Cor Preta, Placa KAE0684/MT, pertencente à vítima
Cristiano Teixeira de Oliveira
(
2º fato
).

Narra-se na exordial acusatória que
Leandro
e
Vanderlei
pularam o muro/cerca da casa da vítima
Bruno
, arrombaram a janela e subtraíram os objetos acima mencionados. Em seguida, avistaram a motocicleta da vítima
Cristiano
e, com chave falsa, conseguiram fazer com que ela funcionasse e a levaram consigo. Entretanto, em via pública, levantaram suspeitas de conhecidos das vítimas, os quais imediatamente comunicaram aos policiais, que lograram êxito em localizar
Leandro
e
Vanderlei
na posse da motocicleta e demais objetos subtraídos.

Após regular trâmite processual,
eles
foram condenados como autores dos crimes de Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, I, II e IV, CP – vítima
Bruno –
1º fato) e Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, III e IV, CP – vítima
Cristiano –
2º fato). Enquanto
Leandro
foi apenado com 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 28 dias-multa, à
Vanderlei
foi imposta a reprimenda de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 26 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, ambos os réus pleitearam a absolvição por insuficiência de provas; se vencido nessa tese,
Leandro
almejou a desclassificação da conduta para Receptação culposa e
Vanderlei
, o afastamento das qualificadoras do delito.

Realizado esse introito, passa-se ao exame dos apelos.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO – FALTA DE PROVAS

A
existência dos crimes
(materialidade) e a
autoria
atribuída aos apelantes, estão comprovadas pelas declarações das vítimas e testemunhas colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 111650984/90 e 111641667/77), corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 111650973), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 111650982 e 111650983), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 111650992 e 111650996), Auto de Avaliação (Id. 111650994/95), Termo de entrega (Id. 111650997/99) e Auto de Verificação de Local de Crime (Id. 111641620), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que os apelantes praticaram os crimes de Furto qualificado.

A testemunha
Cesar de Souza
, policial militar, afirmou judicialmente que recebeu denúncia anônima relatando que dois indivíduos haviam acabado de furtar uma motocicleta e estariam abrindo fuga em sentido da cidade de Curvelândia/MT, com duas mochilas nas costas. Diante disso, saiu em diligência e encontrou os apelantes com a motocicleta furtada (vítima
Cristiano
) e outros objetos subtraídos da residência da vítima
Bruno
. Na ocasião, os apelantes relataram que foram até Lambari D’Oeste para participarem de uma festa, mas chegando no local descobriram que não se realizaria. Entretanto, sem meios para retornar para sua cidade de origem (Mirassol D’Oeste), subtraíram a motocicleta. Por outro lado, negaram o furto à residência da vítima
Bruno
, dizendo que os objetos que traziam consigo lhes penitenciam (Id. 111641665 - Pág. 4).

No mesmo sentido foram as declarações judicializadas da testemunha
Adilson Laurentino da Silva
, policial civil, acrescentando que foram realizados os reconhecimentos dos objetos pelas vítimas e que os apelantes confessaram os crimes (Id. 111641665 - Pág. 4).

Não bastasse, o apelante
Vanderlei
confessou o delito em ambas as fases da persecução penal. Em Juízo, ele disse que, juntamente com Leandro, pegou uma carona com terceira pessoa e, assim, se deslocou de Mirassol D’Oeste/MT para Lambari D’Oeste com a finalidade de participarem de uma festa. Chegando no local do evento, não se ambientaram com as pessoas que ali estavam e foram embora. Após, ficaram andando pela cidade buscando por carona para retornarem à Mirassol D’Oeste, sem êxito. Por volta das 16h30min. constataram que uma residência estava sem o morador e ali entraram, subtraindo os objetos. Em seguida, foram até a praça e avistaram uma motocicleta estacionada, furtando-a (Id. 111641614).

Perante a autoridade judiciária,
Vanderlei
alterou parte da sua versão extrajudicial, dizendo que, sozinho, pegou uma carona com terceira pessoa até Lambari D’Oeste com a finalidade de participar de uma festa. Chegando no local do evento, foi informado que mais se realizaria e, por isso, tentou pegar uma carona para retornar à sua casa, mas não conseguiu. Após, estava andando em via pública quando se deparou com a casa da vítima
Bruno
e entrou pulando o muro e subtraindo dali diversos objetos. Ao sair da residência, foi até a praça e, com uso de faca, ligou a motocicleta; antes de sair dali se deparou com
Leandro
e lhe deu uma carona (Id. 111641665 - Pág. 4).

Quanto às contradições existentes entre suas palavras extrajudiciais e judiciais,
Vanderlei
disse em Juízo não ter afirmado em seu interrogatório policial que foi até Lambari D’Oeste na companhia de
Leandro
, mas apenas, que estava com outra pessoa, que seria aquela que o levou até o local da festa que não ocorreu (Id. 111641665 - Pág. 4).

Por sua vez,
Leandro
exerceu o direito ao silêncio na fase policial (Id. 111641606) e, em Juízo, negou a autoria do crime dizendo que naquela semana dos fatos, estava trabalhando em uma fazenda próxima de Lambari D’Oeste e, por estar com problemas de saúde decidiu ir até Mirassol D’Oeste consultar um médico. Assim, foi de carona até Lambari D’Oeste e permaneceu na praça esperando uma carona para Mirassol D’Oeste. Em determinado momento, avistou
Vanderlei
e lhe pediu uma carona (Id. 111641665 - Pág. 4).

Nesse contexto, entendo que ficou evidenciado que ambos os apelantes são autores dos crimes furto cometidos contra as vítimas
Bruno
(residência) e
Cristiano
(motocicleta). A uma, pois, a testemunha
Cesar de Souza
, policial militar, afirmou em Juízo que a denúncia anônima que recebeu se referia a
dois indivíduos
que haviam acabado de furtar uma motocicleta, não apenas um como relatado judicialmente por
Vanderlei
. Igualmente, na fase extrajudicial, os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que as denúncias anônimas davam conta de
dois indivíduos
.

Além do mais, da detida análise dos autos, verifica-se que a versão dos fatos apresentada por
Vanderlei
perante a autoridade policial (de que cometeu os delitos juntamente com
Leandro
) é corroborada por outras provas, enquanto aquela apresentada em Juízo (de que, sozinho, cometeu os furtos), nitidamente foi elaborada para isentar
Leandro
das acusações que lhe foram atribuídas.

Outrossim,
Leandro
afirmou em sede judicial que estava trabalhando em fazenda próxima de Lambari D’Oeste, sentiu a necessidade de consultar um médico em Mirassol e foi até a praça procurar carona, deparando-se com
Vanderlei
. Entretanto, essa versão sequer foi minimamente comprovada, até porque, em seu interrogatório extrajudicial,
Leandro
declarou residência em Mirassol D’Oeste, deixando de carrear qualquer documento para demonstrar que, naquela semana, laborava em fazenda próxima de Lambari D’Oeste; ele sequer comprovou que estaria indo a uma consulta médica em Mirassol D’Oeste.

Ressalte-se que tais alegações poderiam ser facilmente comprovadas por meio de documentos, como, verbi gratia, o contrato com a fazenda, recibo de valores pelo trabalho, atestado acerca da sua condição de saúde, etc.

A propósito, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:

“(...)
O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo.” (TJ-MT - APR: 00036152520138110013 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020)

Vale ressaltar, ademais, que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente quando suas declarações, além de harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Além do mais, verifica-se que
inexistem indícios nos autos de que os agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem algum interesse escuso em faltar com a verdade para apontar inocentes como autores de crime, relatando a existência de denúncias anônimas referindo-se a dois indivíduos (e não somente a um), com o simples objetivo de incriminar
Leandro
“injustamente”.

Igualmente, não há indícios de que a autoridade policial ou o escrivão de polícia tivessem interesse escuso em prejudicar os apelantes, distorcendo as palavras de
Vanderlei
em seu interrogatório policial para incluir a delação de
Leandro
como seu comparsa.

Nesse viés, por mais que as defesas neguem a autoria dos crimes imputados aos apelantes, o seu reconhecimento é inegável, com fundamento nas palavras extrajudiciais e judiciais das testemunhas e demais provas.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes e sua autoria
, pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes.

Igualmente, pelos mesmos motivos acima delineados, descabe falar-se em desclassificação para receptação, seja dolosa ou culposa, porquanto, robustamente delineado nos autos que os apelantes foram os autores dos crimes de furto.

Sobre a matéria, colaciono julgado desta Corte:

“(...) Havendo de forma indiscutível a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, inviável se mostra a desclassificação para o crime de receptação culposa. In casu, o réu apresenta versão dos fatos incompatível com a realidade dos autos, sendo descabida sua versão de não subtração da
res furtiva
.” (N.U 1003551-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

II – QUALIFICADORAS

Os apelantes foram condenados por autoria dos crimes de Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, I, II e IV, CP – vítima
Bruno
) e Furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, III e IV, CP – vítima
Cristiano
), contudo,
Vanderlei
pleiteou o afastamento das qualificadoras.

II.I - Concurso de pessoas

Desde já esclareço ser impossível a exclusão do concurso de pessoas, pois, conforme fundamentado acima, ficou cabalmente comprovada a participação de
Vanderlei
e
Leandro
em ambos os crimes de furto, conforme a palavras judiciais dos policiais e delação extrajudicial do próprio
Vanderlei
, além da sua confissão judicializada.

II.II – Emprego de chave falsa

Quanto ao emprego de chave falsa, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, para a incidência da sobredita qualificadora – art. 155, § 4º, III, do CP –, tratando-se de delito que deixa vestígio, torna-se indispensável a realização de perícia com exame direto do corpo de delito para a sua comprovação e que, somente pode ser suprida por outros meios de prova, quando desaparecem os vestígios da sua consumação ou não puderem ser constatados.

Nesse sentido, o excerto de acórdão do STJ:

“(...)
O entendimento desta Corte Superior de Justiça está consolidado no sentido de que, nos casos de furto qualificado pelo emprego de chave falsa em que há vestígios é imprescindível a elaboração de laudo pericial para a comprovação da mencionada qualificadora, salvo se desaparecidos os vestígios. (...)” (AgRg no HC 627.886/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)

I
n casu
, fora realizada a constatação de local de crime apenas na residência da vítima
Bruno
, para constatação do rompimento de obstáculo, enquanto a motocicleta subtraída da vítima
Cristiano
não foi submetida a qualquer tipo de prova técnica, não sendo o caso de desaparecimento dos vestígios.

Ressalte-se que, apesar do apelante
Vanderlei
ter confessado que usou uma faca para ligar a motocicleta furtada, não se pode ignorar que
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado
”
(art. 158, caput, CPP).

Portanto, inexistindo prova técnica a comprovar a existência do emprego de chave falsa e tratando-se de delito que deixa vestígio,
a falta de laudo pericial
leva à imperiosidade do afastamento da qualificadora em questão, o que estendo de ofício em benefício do corréu
Leandro
(art. 580, CPP).

II.III - Rompimento de obstáculo

No concernente à qualificadora do rompimento de obstáculo, o magistrado
a quo
entendeu pela sua incidência sob o fundamento de que
“há firme prova testemunhal em Juízo dando conta de que o acusado rompeu a janela da casa para furtar, conforme disse o policial civil que esteve presente no local do fato”
.

Apesar disso, extrai-se do Auto de Verificação de Local do Delito, a seguinte conclusão dos peritos:
“os agentes criminosos ingressaram na residência da vítima pela janela lateral,
que não estava trancada
e pelo lado de fora, foi aplicado força muscular para deslizar a janela e abrir, tendo em vista que
, não havia no imóvel nenhum sinal de dano nas portas ou janelas
, tidas como forma de ação para quebrar ou danificar as fechaduras e adentrar ao local”
(Id. 111641620).

Portanto, ainda que uma testemunha tenha afirmado o oposto em Juízo, se a prova técnica constatou a inexistência de rompimento de obstáculo, imperiosa a mitigação da qualificadora em tela, o que também estendo de ofício em benefício do corréu
Leandro
(art. 580, CPP).

II.IV - Escalada

Por fim, quanto à qualificadora do furto cometido mediante escalada,
Vanderlei
admitiu ter ingressado no imóvel da vítima pulando o muro, o que foi corroborado pelo Auto de Verificação de Local de Delito anexado ao Id. 111641620, em que os investigadores anexaram imagem fotográfica da frente da residência da vítima, demonstrando que, além da altura, se trata de portão cuja estrutura dificulta a escalada, exigindo esforço incomum para sua transposição.

Outrossim, malgrado os investigadores não terem se referido à escalada no relatório do Auto de Verificação de Local de Delito, anexaram a imagem fotográfica do portão escalado.

Destarte, comprovado que o apelante praticou o delito de furto mediante a escalada de um muro (portão), inviável a exclusão da qualificadora em referência, ainda que os investigadores não tenham se referido expressamente à escalada no Auto de Verificação de Local de Delito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Deve ser mantida a qualificadora da escalada, ainda que inexista nos autos perícia oficial, se ela ficar comprovada por outros meios eficazes; (...)” (N.U 0003962-06.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

III – DOSIMETRIA PENAL

Leandro Souza Rodrigues

Furto qualificado contra a vítima
Bruno
– 1º Fato

A pena basilar de
Leandro
foi estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias multa.

Na segunda fase o magistrado
a quo
utilizou uma das qualificadoras do crime (sem mencionar qual delas) para recrudescer a pena intermediária, contudo, considerando que afastei a qualificadora do rompimento de obstáculo, apenas a agravante da reincidência incidirá em desfavor de
Leandro
. Portanto, diante da reincidência, atento ao
quantum
adotado em primeiro grau, aumento a reprimenda em 1/6, encontrando 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa, inexistindo atenuantes a serem consideradas.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a reprimenda em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Furto qualificado contra a vítima
Cristiano
– 2º Fato

Tendo em vista que afastei a qualificadora do emprego de chave falsa, remanescendo apenas o concurso de agentes que serviu para qualificar o crime, fixo a pena basilar de
Leandro
no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase inexistem atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, que ensejará o acréscimo de 1/6 na pena intermediária, resultando 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira etapa, o juiz primevo aumentou a pena de
Leandro
em 1/6 sem, contudo, apontar a majorante que ensejou tal acréscimo. Portanto, diante da carência de fundamentação, de ofício, afasto o indigitado recrudescimento e, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da reprimenda, fixo-a em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Por fim, nos termos do art. 69 do CP, somo as reprimendas impostas e fixo a pena definitiva de
Leandro
em
5 anos e 20 dias de reclusão, e 23 dias-multa
.

Tratando-se de réu reincidente, atento ao
quantum
de pena imposto, mantenho o regime prisional
fechado
(art. 33, § 2º, CP).

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. II, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. I, do CP).

Vanderlei Rezende dos Anjos

Furto qualificado contra a vítima
Bruno
– 1º Fato

A pena basilar de
Vanderlei
foi estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias multa.

Na segunda fase o magistrado
a quo
utilizou uma das qualificadoras do crime (sem mencionar qual delas) para recrudescer a pena intermediária e compensá-la com a atenuante da confissão. Entretanto, considerando que afastei a qualificadora do rompimento de obstáculo, enquanto a escalada e o concurso de agentes serviram, uma para qualificar o crime e a outra para exasperar a pena-base, deve incidir nesta segunda etapa dosimétrica apenas a atenuante da confissão espontânea. Diante disso, estabeleço a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 11 dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a reprimenda em 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Furto qualificado contra a vítima
Cristiano
– 2º Fato

Tendo em vista que afastei a qualificadora do emprego de chave falsa, remanescendo apenas o concurso de agentes que serviu para qualificar o crime, fixo a pena basilar de
Vanderlei
no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase inexistem agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, tendo em vista que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, deixo aplicar a indigitada atenuante, em homenagem à Súmula nº. 231 do STJ, entendimento do qual coaduno.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, a fixo em 2 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Por fim, nos termos do art. 69 do CP, somo as reprimendas impostas e fixo a pena definitiva de
Vanderlei
em
4 anos de reclusão e 20 dias-multa
.

Diante da sua primariedade e atento ao
quantum
de pena imposto, fixo o regime prisional aberto (art. 33, § 2º, “c”, CP).

O réu é primário, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena basilar de apenas um dos delitos foi exasperada (e em virtude de uma qualificadora do crime). Portanto, entendo ser recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal (art. 44, CP)
.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da PGJ, nego provimento ao apelo interposto por
Leandro Souza Rodrigues
e, em
dissonância
do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Vanderlei,
para
afastar as qualificadoras do rompimento de obstáculo (1º fato) e emprego de chave falsa (2º fato)
, o que,
de ofício
,
estendo
em benefício do corréu
Leandro
, com base no art. 580 do CPP. Outrossim, por total carência de fundamentação,
de ofício
,
afasto o aumento da pena de
Leandro
na terceira fase quanto ao crime de furto qualificado cometido contra a vítima
Cristiano
(2º fato)
.

Como consequência, consoante a dosimetria penal acima explicitada, redimensiono a pena definitiva dos réus, para fixa-las, como segue:

I)

LEANDRO SOUZA RODRIGUES, 5 anos e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado, e
pagamento de
23 dias-multa
;

II)

VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS
,
4 anos
de
reclusão
,
em regime inicial
aberto, substituindo
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal,
e
pagamento de
20 dias-multa.

A unidade do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022